Tribunal: TJMT
Processo: 1022362-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022362-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), GT GROUP INTERNATIONAL BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 05.663.379/0001-33 (RECORRIDO), CIBELLE MORTARI KILMAR - CPF: 276.854.358-61 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FABIO RENATO VIEIRA - CPF: 153.777.088-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PRATICADA VIA WHATSAPP UTILIZANDO IDENTIDADE DE TERCEIRO. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS UTILIZADAS NA PRÁTICA ILÍCITA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS OPERADORAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E POR DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar o bloqueio de linhas telefônicas vinculadas a perfis falsos no aplicativo WhatsApp, utilizadas para a prática de fraudes em nome do autor, negando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais e por “desvio produtivo”.

2.

A parte autora alega que, embora não tenha contratado os serviços das operadoras rés, teve seu nome e imagem indevidamente utilizados por estelionatários, valendo-se de números telefônicos pertencentes às rés, para aplicar golpes em terceiros, o que teria gerado abalo à sua honra, imagem e reputação social, ensejando o dever de indenizar.

3.

A controvérsia consiste em definir se a mera vinculação de linhas telefônicas a terceiros que cometeram fraudes em nome da parte autora justifica o reconhecimento de responsabilidade civil das operadoras de telefonia.

4.

A comprovação de que terceiros utilizaram indevidamente a identidade do autor para aplicar golpes via aplicativo de mensagens evidencia o dano, mas não é suficiente para imputar responsabilidade às operadoras de telefonia, na ausência de prova de que tenham contribuído para a fraude ou agido com negligência no controle e gestão de seus cadastros
.

5.

A atividade das rés se restringe à disponibilização de linhas telefônicas, sem ingerência sobre o uso posterior em aplicativos de terceiros, como o WhatsApp, cuja gestão e controle são de responsabilidade exclusiva de sua administradora, nos termos da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)
.

6.

Inexiste prova de que os dados pessoais do autor tenham sido utilizados para habilitação das linhas em questão, tampouco de que tenha havido vazamento ou falha de segurança imputável às rés, razão pela qual se afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, diante da caracterização de culpa exclusiva de terceiro
.

7.

A alegação de "desvio produtivo" do consumidor, embora reconhecida como tese possível em sede de responsabilidade civil, exige demonstração de esforço reiterado e frustrado do consumidor para resolver o problema administrativamente, o que não restou comprovado nos autos.

8.

A sentença que condenou que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e não reconheceu o dano moral não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, mas suspendo sua exigibilidade diante do benefício da justiça gratuita concedido.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025